Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710678-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA, MARIA MAZARELLO PEREIRA DE CARVALHO, MARIA MENDONCA DA CRUZ, VALERIA GONCALVES RIBEIRO COUTO, ELEANDRO DA SILVA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença no 0707366-28.2020.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, para reconhecer o excesso de execução, homologando como devido o valor total de R$ 14.964,51. Esclarecem os agravantes que se trata na origem de cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social do Distrito Federal – SINDPREV-DF, em face do Distrito Federal onde se pleiteou a condenação do Ente Federado ao pagamento da parcela pecuniária prevista na Lei Distrital n° 6.133/2018, no valor de R$ 1.898,36 (mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos) no período compreendido entre abril a julho de 2018. Dizem que apresentaram demonstrativo de cálculo tendo como valor devido o montante de R$ 3.828,06 para cada exequente. O Distrito Federal apresentou impugnação, apontando excesso de execução e o valor de R$ 2.720,82 a cada exequente. Em resposta, requereram o encaminhamento dos autos à Contadoria, em razão da divergência de valores entre as partes, o que foi indeferido pela decisão agravada, com o consequente acolhimento do montante indicado pelo Distrito Federal. Sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada, com lastro no art. 524, § 2o, do CPC, para que sejam apurados pela Contadoria Judicial os valores efetivamente devidos, haja vista a discordância havida entre as partes. Colacionam precedentes. Pretendem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito requerem o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, de forma que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Os agravantes sustentam a necessidade de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para que seja dirimida a divergência havida entre as partes acerca do valor efetivamente devido pelo agravado. A matéria relacionada com a regularidade dos cálculos homologados pelo Juízo de origem deve ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado, não havendo como, neste momento inicial, afastar a probabilidade do provimento do recurso. Por outro lado, patente o risco de dano caso não seja deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que, homologado o valor do débito exequendo, o cumprimento de sentença terá prosseguimento na origem, antes de definida a matéria pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator